Tribunal: TJDFT
Processo: 0705519-77.2023.8.07.0020
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-28
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO DOMÉSTICO. ATRASO SUPERIOR A CINCO HORAS. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. REDUÇÃO DO “QUANTUM” INDENIZATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível de Águas Claras que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial para condenar a ré a pagar à requerente o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais. Julgou improcedente o pedido de condenação ao pagamento de danos materiais.
2. Na origem, a autora, ora recorrida, ajuizou ação em que pretendeu a condenação da ré ao pagamento de indenização no valor de R$ 10.000,00, a título de danos morais e da quantia de R$ 1.700,00, a título de danos materiais. Afirmou ter adquirido passagens aéreas junto à empresa requerida para percorrer o trecho entre Brasília e Fernando de Noronha. Alegou que houve um atraso no trecho Brasília - Recife, o que fez com que perdesse a conexão para o voo seguinte. Aduziu que foi realocada em outro voo pela companhia aérea, chegando ao destino às 17h, o que impossibilitou aproveitar o primeiro dia de viagem. Sustentou que o voo de retorno, no dia 13/12/2022, também sofreu atraso e, ao desembarcar no destino, não encontrou sua bagagem com as demais, razão pela qual procedeu ao “Registro de Irregularidade de Bagagem”, somente tendo recebido seus pertences no dia 14/12/2022, com avarias. Ante a negativa de resolução do problema administrativamente, bem como para ser ressarcida pelos prejuízos extrapatrimoniais suportados, ajuizou a presente ação.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (IDs 49730894 e 49730895). Foram ofertadas contrarrazões (ID 49730898).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise quanto aos requisitos caracterizadores da responsabilidade civil; quanto à incidência de dano moral indenizável e em relação ao valor fixado.
5. Em suas razões recursais, a companhia aérea alegou que o voo adquirido pela recorrida sofreu um atraso em razão de motivos técnicos operacionais completamente imprevisíveis, ocorrendo o rompimento do nexo de causalidade. Afirmou não ter agido com desídia e adotou as providências possíveis para minimizar os transtornos. Sustentou que a bagagem extraviada foi devolvida de acordo com o que prevê a ANAC (Agência Nacional de Aviação Civil), procedendo a localização e devolução da bagagem dentro do prazo fixado na legislação (até 7 dias). Defendeu que não praticou ato ilícito e que a parte autora experimentou um mero aborrecimento comum nas relações contratuais de transporte aéreo, não tendo aptidão para gerar ofensa aos atributos da personalidade. Aduziu que o valor da indenização não observou os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, além de caracterizar enriquecimento sem causa. Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença, julgando improcedentes os pedidos contidos na inicial. Caso mantida a condenação, pugnou pela redução do valor fixado.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços. A reparação de danos pelo fornecedor ocorrerá, independente da existência de culpa, em razão de defeito na prestação do serviço, nos termos do art. 14, § 1o, II do CDC.
7. A ocorrência de “motivos técnicos operacionais”, os quais não foram devidamente esclarecidos e demonstrados pela companhia aérea, não podem ser considerados eventos imprevisíveis aptos a afastar o nexo causal e o dever de indenizar. A situação descrita insere-se na categoria de fortuito interno, uma vez que inerente ao próprio serviço prestado pela recorrente.
8. O atraso no voo para Recife ocasionou a perda da conexão para Fernando de Noronha. Em consequência, resultou em um atraso de aproximadamente 6h para chegada ao destino. O aludido atraso configurou falha na prestação de serviço, da qual decorreu desgaste físico e emocional à requerente, que se viu impedida de usufruir o primeiro dia de estadia de uma viagem de curto período (4 dias), conforme destacado pelo magistrado de primeiro grau. Tais circunstâncias ultrapassam o simples dissabor, evidenciando a ocorrência do abalo moral a ser indenizado.
9. Quanto ao montante pecuniário devido à reparação dano moral, deve-se levar em consideração a gravidade do dano e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, além da função pedagógico-reparadora da medida, dentro dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade. Assim, necessário readequar o montante fixado a título de danos morais, reduzindo-o ao valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).
10. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada, em parte, para reduzir a indenização de danos morais ao valor de R$ 3.000,00 (três mil reais). Mantidos os demais termos da r. sentença.
11. Custas recolhidas. Sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.